Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003664-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FABIO CEZAR BARROS LEAO
AGRAVADOS:- JOAO SANTINE NETO e outros
Agravo de Instrumento n. 1003664-10.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de nulidades processuais, devido a preclusão, e decretou a revelia do agravante.
Alega que não foi intimado pessoalmente para da audiência, portanto não há que se falar em revelia.
Argumenta que (i) não determinar de ofício a intimação pessoal do RÉU, conforme preconiza a lei, (ii) desconsiderar documentos novos juntados aos autos, acolhendo-os na integralidade sem a formação da divergência, e, por fim, (iii) decretar revelia em audiência de instrução, mesmo após regular oferta de contestação e angularização, são medidas que afrontam o due process of law, o princípio dispositivo, a ampla defesa e o contraditório.
Defende a não ocorrência da revelia e da preclusão.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de nulidades processuais, devido a preclusão, e decretou a sua revelia, proferido nos seguintes termos:
(...)
2. Da análise do pedido contido em Ref: 137, observa-se que o pedido não merece ser acolhido.
3. Assim compulsando os autos, verifica-se que na data da juntada dos documentos o requerido possuía advogada constituída para representá-lo. Ocorrendo então a preclusão do pedido, já que sua procuradora teve acesso/conhecimento a todos os documentos juntados.
Vale ressaltar que houve manifestação nos autos pela parte após a juntada dos referidos documentos.
Nesse sentido é julgado do TJSC:
(...)
4. Já com relação à realização da audiência a procuradora da parte requerida também fora intimada via DJe, conforme Ref: 93.
O TJMG entende:
(...)
4. Diante do exposto, com respaldo no artigo 278 do Código de Processo Civil, vejo por bem, INDEFEIR os pedidos contidos em Ref: 137 tendo em vista a preclusão ocorrida. (Id 78607975)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator